Tribunal: TJPA
Processo: 0005155-59.2016.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005155-59.2016.8.14.0130

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALEXANDRE RILDO SOUZA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. OFICIAL DE JUSTIÇA
AD HOC
. PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AO TITULAR DO CARGO. PERTINÊNCIA DO PLEITO. SÚMULA 378/STJ. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de onze a dezoito de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Rosileide Maria da Costa Cunha(Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Belém/PA, 18 de setembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta
pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito Vara Única de Ulianópolis, que, nos autos da ação de cobrança, julgou procedente os pedidos constantes da exordial, nos termos a seguir:

“PELO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e condeno o Estado do Pará a pagar aos Autores (em substituição processual) o valor correspondente às verbas indenizatórias de gratificação por risco de vida e atividade externa, retroativas, cujo valor é de R$ 68.183,86 (Sessenta e Oito Mil Centro e Oitenta e Três Reais e Oitenta e Seis Centavos), que deverão ser corrigidos pelo INPC e juros, simples, de um por cento (1%) ao mês desde a data do vencimento (súmula 43/STJ).

Extingo o presente feito, com julgamento de mérito, com espeque no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, sendo os honorários equivalentes a 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Irresignado, o apelante se insurge com a decisão arguindo ausência de direito ao pagamento da gratificação de risco de vida e atividade externa, uma vez que estas não podem ser imputadas ao Estado.

Sustenta, com base na Lei n° 6.969/07, que a gratificação pleiteada será devida exclusivamente ao servidor do Poder Judiciário, o que não é o caso do apelado, visto que detinha vínculo com a Prefeitura de Ulianópolis, embora tenha sido cedido ao TJ/PA sem ônus.

Ressalta ainda que a concessão das gratificações postulados devem levar em consideração o interesse público, de forma que os critérios a serem utilizados obedecem a convivência e oportunidade da Administração.

Afirma que o recorrido não faz jus à percepção de quaisquer vantagens de Oficial de Justiça no período mencionado, eis que não possuía vínculo funcional com o TJ/PA, sendo servidor do Município de Ulianópolis, ratificando que fora cedido sem ônus para o Poder Judiciário, não se aplicando a Portaria 1581/2009, invocada na inicial.

Salienta que o apelado foi designado regularmente para atender uma necessidade transitória em razão do quadro reduzido de oficiais de justiça na comarca de origem, explicando que o ato de ofício que o designou não gera o direito à percepção das vantagens pretendidas, em razão da ausência de vínculo com o Poder Judiciário.

Por fim, caso seja rejeitado a tese apresentada, requer, para fins de prequestionamento, expressa manifestação sobre restar feridos os arts. 5°, caput e incisos I e II e 37, caput, da Constituição.

O recorrido apresentou contrarrazões ao vertente recurso (
id. 9060544
), refutando as razões aduzidas pelo recorrente e, ao final, pugnou pelo desprovimento do presente apelo.

Em decisão constante do id. 11530586, recebi o recurso de apelação em ambos os efeitos.

O Ministério Público deixou de se manifestar nos autos (id. 11637958).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a apreciá-lo.

Cinge-se a análise dos autos em verificar se acertada, ou não, a sentença que
que julgou procedente o pedido inicial no sentido de condenar o Estado do Pará a pagar ao autor as verbas indenizatórias de gratificação por risco de vida e atividade externa.

Analisando este processado, considerando a documentação apresentada nos autos, cuido que os argumentos do Estado do Pará não foram suficientes ensejar a reforma da decisão impugnada.

Com efeito, no que diz respeito à alegação do não cabimento das diferenças financeiras pleiteadas em razão do recorrido não pertencer aos quadros do Poder Judiciário, deve ser observado que a nomeação
ad hoc
possui caráter excepcional, sendo permitida apenas quando há extrema necessidade de manutenção de determinado serviço, no caso aquele concernente à atuação do oficial de justiça.

Uma vez ocorra a mencionada nomeação, a remuneração deve ser percebida de forma correspondente às funções que o referido servidor exerce na prática. Portanto, por mais que a nomeação
ad hoc
não gere efeitos em relação ao reenquadramento no quadro de cargos, há a obrigação do ente estatal suprir a diferença entre a remuneração paga ao servidor efetivo do cargo de oficial de justiça e daquele que a exerce de maneira
ad doc
.

O STJ entende no sentido de que, reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais dele decorrentes (Súmula 378/STJ).

“Súmula

378/STJ

Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.”

Vários julgados oriundos do STJ são nesse mesmo sentido, observe-se:

“EMENTA:

ADMINISTRATIVO.

APELAÇÃO

CÍVEL

E

REMESSA

OFICIAL.

SERVIDOR

PÚBLICO.

JUDICIÁRIO.

DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. DESVIO DE FUNÇÃO. REENQUADRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 37, II, CF. RECONHECIMENTO DO DESVIO DE FUNÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS ENTRE OS CARGOS.

SÚMULA 378

STJ.

PRECEDENTES. APELAÇÃO

E

REMESSA OFICAL

NÃO

PROVIDAS.

1.

Cinge-se

a

controvérsia

posta

em

deslinde,

no

direito

da

autora,

em

ver

incorporado

aos

proventos

de

aposentadoria

as

diferenças

remuneratórias

entre

os

cargos

de

técnico

e

analista

judiciário,

ao

fundamento

de

alegado

desvio

de

função.

2.

Encontra-

se

consagrado

na

Carta

Magna

no

art.

37,

inciso

II,

o

princípio da investidura em

cargo

público

de

caráter

efetivo,

que

exige,

sobretudo, a
a
provação em concurso público, tal princípio expressamente dispõe

que

dependerá

de

"aprovação

prévia

em

concurso

público

de

provas

ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do

cargo

ou

emprego,

na

forma

prevista

em

lei,

ressalvadas

as

nomeações

para

cargo

em comissão

declarado

em

lei

de

livre

nomeação

e

exoneração".

3.

Nesse

contexto,

de

se

afirmar

que

o

sistema

constitucional

vigente,

como

regra

geral,

veda

as

movimentações

funcionais

de

servidores

públicos,

a

qualquer

título,

sem a realização de prévio concurso para o preenchimento do cargo

público

efetivo,

e,

sob

este

prisma,

o

denominado

reenquadramento

por

motivo

de

desvio

de

função

não

é

meio

idôneo

para

suprir

a

exigência de prévio do concurso público à investidura, sob o risco de

ofensa

aos

princípios

consagrados

no

art.

37,

"caput",

e

incisos

da

CF. 4. À vista disto, a doutrina e a jurisprudência não reconhecem a

ocorrência

de

desvio

de

função,

como

forma

de

provimento,

originário

ou derivado, em cargo público, com base na Constituição Federal (art.

37,

II).

Precedentes.

5.

Não

possui

a

parte

autora,

ora

apelada,

o

direito

ao

reenquadramento

a

cargo

diverso

daquele

de

sua

investidura, dado que, postula em verdade, que lhe seja assegurada

verdadeira

ascensão

funcional,

isto

é,

enquadramento

em

cargo

diverso

ao

que

foi

investido.

Vale

ressaltar

que

o

reenquadramento

como

forma

de

provimento

de

cargo

público

efetivo

não

mais

existe

no

direito

administrativo

pátrio,

porquanto,

após

a

promulgação

da

CF

o acesso a cargos públicos, somente pode se dar por aprovação em

concurso

público

de

provas,

ou

de

provas

e

títulos,

a

teor

do

citado

art.

37,

II,

da

Magna

Carta.

6.

O

desvio

de

função

deve

ser

caracterizado pela discrepância entre as funções legalmente previstas

para

o

cargo

em

que

a

servidor

foi

investido

e

aquelas

por

ele

efetivamente

desempenhadas

habitualmente.

Sobre

o

tema,

o

Superior

Tribunal

de

Justiça

possui

entendimento

assente

nos

termos

a

Súmula

378

que

preconiza,

in

verbis
:

"Reconhecido

o

desvio

de

função,

o

servidor

faz

jus

às

diferenças

salariais

decorrentes"

(Terceira

Seção,

julgado

em

22.4.2009,

DJe

5.5.2009).

7.

A

União

trouxe

aos

autos

o

Ofício

SLP-SP

nº

315/2010 às fls. 94/95, através do qual o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª

Região

declara

que

a

parte

autora

foi

"designada

para

exercer

as

funções

de

Analista

Judiciário,

Área

Judiciária,

Especialidade

Execução

de

Mandados"

Ad

hoc

"na

Central

de

Mandados",

no

período

de

08/01/2003

a

06/07/2009.

8.

Aos

servidores

que,

comprovadamente,

se

submeteram

a

tal

situação,

serão

devidos

os

pagamentos

relativos

às

diferenças

remuneratórias

decorrentes

do

desvio

de

função,

enquanto

esta

perdurar,

ou

seja,

somente

no

período em que exerceu as atividades funcionais de cargo distinto ao

seu.

Precedentes.

9.

O

desvio

de

função

é

passível

de

reconhecimento

na

esfera

pública,

desde

que

cabalmente

comprovado o efetivo exercício de atividade diversa da prevista em lei

para

o

cargo

em

que

foi

investido

o

servidor,

o

que

decorre

do

princípio da legalidade estrita que deve reger a administração. 10. A

comprovação

do

desvio

de

função

exige

prova

robusta

do

exercício

de atribuições inerentes a cargo público distinto daquele do servidor,

bem

como

de

que

as

atividades

efetivamente

desempenhadas

correspondem

às

atribuições

privativas

do

cargo

com

o

qual

se

reclama

a

equiparação.

A

prática

eventual

de

algumas

atribuições

inerentes

a

cargo

diverso

para

o

qual

o

servidor

foi

investido

não

caracteriza,

necessariamente,

desvio

de

função,

já

que

é

preciso

que

a

prática

dessas

atribuições

seja

habitual,

e

não

eventual.

11.

Configurado o desvio de função do cargo de Técnico Judiciário para o

cargo

de

Analista

Judiciário

Especialidade

Execução

de

Mandados

"Ad hoc", mediante o reconhecimento do próprio TRT 2ª Região em

ofício às fls. 94, faz jus o servidor ao recebimento das diferenças de

vencimentos

entre

os

respectivos

cargos,

já

que

são

cargos

absolutamente distintos na estrutura do Judiciário, e com atribuições

também

distintas.

12.

Em

se

tratando

apenas

de

desvio

de

função

para

fins

de

pagamento

das

diferenças

remuneratórias,

sem

haver

qualquer

tipo

de

enquadramento

ou

reenquadramento

do

servidor,

não

há

qualquer

violação

ao

princípio

de

acessibilidade

aos

cargos

públicos ou ao princípio da legalidade. 13. Apelação e remessa oficial

não

providas.”

(TRF-3.

ApReeNec

Nº

00194898520104036100/SP,

Relator:

Desembargador

Federal

WILSON

ZAUHY,

PRIMEIRA

TURMA,

Publicação:

e-

DJF3

26/09/2018).”

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESVIO DE FUNÇÃO RECONHECIDO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. DIFERENÇAS DEVIDAS. ART. 458, II, DO CPC NÃO VIOLADO. INCIDÊNCIA DA MP 2.180/01. INOVAÇÃO. DESCABIMENTO. 1º-F DA LEI 9.497/97. REDAÇÃO DA LEI 11.960/09. INCIDÊNCIA A PARTIR DE SUA ENTRADA EM VIGOR. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.205.946/SP. AGRAVOS REGIMENTAIS NÃO PROVIDOS. 1. Consoante reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o servidor que desempenha função diversa daquela inerente ao cargo para o qual foi investido, embora não faça jus ao reenquadramento, tem direito de perceber as diferenças remuneratórias relativas ao período, sob pena de se gerar locupletamento indevido em favor da Administração. Inteligência da Súmula 378 do STJ. 6. Agravos regimentais não providos". (AgRg no AREsp 8.409/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2012, DJe 02/05/2012).”

“EMENTA:

ADMINISTRATIVO.

SERVIDOR

PÚBLICO

ESTADUAL.

DESVIO

DE

FUNÇÃO.

DIREITO

ÀS

DIFERENÇAS

SALARIAIS

DECORRENTES.

INCIDÊNCIA

DA

SÚMULA

375/STJ.

1. Jurisprudência pacífica desta Corte no sentido de que a ocorrência de

desvio de função por servidor público, importa no reconhecimento do

direito

às

diferenças

salariais

decorrentes.

Entendimento

ratificado

pela Terceira Seção do STJ, ao editar a Súmula n. 378/STJ,
in verbis
:

"Reconhecido

o

desvio

de

função,

o

servidor

faz

jus

às

diferenças

salariais

decorrentes".

2.

Recurso

especial

provido.”

(REsp

1249455/PB,

Rel.

Ministro

MAURO

CAMPBELL

MARQUES,

SEGUNDA

TURMA,

julgado

em

07/06/2011,

DJe

14/06/2011).”

No caso dos autos, o apelado comprovou, ter exercido a função de oficial de justiça no período declinado na inicial, assim são devidas as parcelas pleiteadas, inclusive aquelas próprias do exercício do cargo de meirinho.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. JUSTIÇA ELEITORAL. ANALISTA JUDICIÁRIO/ÁREA ADMINISTRATIVA. OFICIAL DE JUSTIÇA AD HOC. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA. CABIMENTO. PRESCRIÇÃO. O art. 206, § 2º, do Código Civil (prescrição bienal), é aplicável às relações de natureza civil e privada, e não àquelas que envolvem o pagamento de remuneração e proventos de servidores públicos, regradas pelo Direito Público. A Justiça Eleitoral não possui em seus quadros o cargo efetivo de Oficial de Justiça, o que enseja a nomeação de oficiais ad hoc, conforme a necessidade de serviço. O argumento de que não é necessária a criação por lei de cargos de oficial de Justiça, em virtude das reduzidas atividades externas no âmbito da Justiça Eleitoral, não afasta o dever da Administração de remunerar adequadamente o servidor pelo trabalho efetivamente prestado. O servidor que desempenha as funções de Oficial de Justiça, de maneira anômala, faz jus à Gratificação de Atividade Externa (GAE), em virtude do desvio funcional. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.658.082 - RS (2017/0048262-0), RELATOR MINISTRO SÉRGIO KUKINA, julgado em 07/12/2017).”.

Outrossim, o TJPA já autorizou o pagamento das verbas pleiteadas a outro servidor cedido dos quadros municipais em caso similar, de modo que o indeferimento do pleito do recorrido, na presente hipótese, resultaria na não observância ao princípio da isonomia, configurando-se, com isso, enriquecimento ilícito do Estado, como bem ressaltou o magistrado na sentença ora reexaminada:

“Diante das razões expostas aplico, de forma predominante, o princípio da isonomia em decorrência do princípio da legalidade afastando os argumentos do Estado do Pará, de ausência de previsão legal na Lei Estadual 6.969/07, dando procedência aos pedidos iniciais. Entendimento diverso importaria ao Estado enriquecimento ilícito porquanto o Autor desempenhou determinada função percebendo remuneração inferior ao legalmente previsto.”

A solução, portanto, como bem mencionou o juízo singular na sentença, não enseja reenquadramento entre cargos, mas o pagamento das diferenças entre a remuneração dos cargos de investidura e de exercício de função.

Por fim, em relação ao artigo 5º,
caput
, incisos I e II e art. 37,
caput
da Constituição Federal que, segundo o recorrente, não estariam sendo respeitados, pondero que o exercício da função de oficial de justiça
ad hoc
somente pode ocorrer em situações excepcionais e transitórias, por extrema necessidade de serviço, sendo justo que o servidor designado para a função faça jus à complementação concernentes às vantagens percebidas por aquele regularmente investido, consoante, aliás, os termos dos precedentes anteriormente aludidos.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO à apelação interposta, mantendo os termos da sentença de primeiro grau,
tudo nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É o voto.

Belém/PA, 18 de setembro de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 21/09/2023